Tribunal: TJSP
Processo: 3001167-70.2013.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Estelionato. Art. 171, caput, do CP. Tese de ausência de dolo afastada. Autoria e materialidade demonstradas. Pena-base demasiadamente exasperada. Regime inicial semiaberto de rigor. Não cabimento da conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pena de multa acompanha a privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.